Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005621-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO BRANDAO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL MILITAR NA RESERVA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. ADICIONAL DE 20%. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE O SOLDO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, no posto de Coronel, com o objetivo de obter o recálculo de seus proventos com base na incidência do adicional de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não apenas sobre o soldo, mas sobre a totalidade da sua remuneração, incluindo gratificações incorporadas. A autoridade apontada como coatora é o Secretário de Administração do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; e (iii) estabelecer se o adicional de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 deve incidir sobre o soldo ou sobre toda a remuneração do impetrante, incluindo vantagens incorporadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não se sujeita à decadência quando impetrado contra ato omissivo de trato sucessivo da Administração Pública, como no caso de ausência de reajuste de proventos, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. A prescrição não alcança o fundo de direito quando a controvérsia decorre de obrigação de trato sucessivo não expressamente negada pela Administração, limitando-se às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração da ação. O Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar na ação mandamental, uma vez que detém competência para corrigir a omissão apontada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. Em vista do princípio da legalidade estrita desabe interpretação ampliativa do art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 para fazer incidir o acréscimo de 20% sobre a “remuneração integral” do impetrante, incluindo-se gratificações incorporadas. (MS 8041814-35.2023.805.0000) A interpretação extensiva da norma para permitir a incidência do adicional sobre parcelas diversas do soldo afronta o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988. A vedação ao efeito cascata, prevista no art. 37, XIV, da CF/1988, impede a acumulação de vantagens que tenham como base de cálculo outras vantagens pecuniárias já incorporadas. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese, dada a inexistência de norma expressa que ampare a pretensão do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de trato sucessivo não se sujeita à decadência. O Secretário de Administração estadual possui legitimidade passiva quando detém competência para corrigir a omissão impugnada. O adicional de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 incide exclusivamente sobre o soldo do posto, não sendo admitida interpretação extensiva para abranger vantagens incorporadas. A concessão de acréscimo sobre vantagens incorporadas configura efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. A ausência de previsão legal expressa inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no RMS 71.672/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023. TJBA, MS nº 8041814-35.2023.805.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005621-21.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ ROBERTO RIBEIRO BRANDÃO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .